Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PANELA DE ARROZ. CONDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. VENDA CASADA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de não veicular ofertas com publicidade enganosa ou venda casada e condenação por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Venda casada. Dispõe o art. 39, inciso I do CDC que é vedado ao fornecedor “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço”. A alegação de abusividade pela prática de “venda casada” necessita da comprovação de que o fornecedor vinculou a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro, pois a prática abusiva não se caracteriza apenas pela realização de negócios jurídicos distintos no mesmo momento. O autor afirma na inicial que compareceu à loja da ré para aquisição de uma panela de arroz no valor de R$50,00, valor condicionado à aquisição de um plano de telefonia, e que o vendedor da loja ré informou que a panela de arroz poderia ser vendida pelo preço normal (ID. 27393863 - Pág. 5). A opção de aquisição do produto foi concedida ao autor, ainda que por preço superior, mas dentro dos valores praticados no mercado, de forma que não resta caracterizada qualquer abusividade praticada pela ré.
4 – Direito à informação. Propaganda enganosa. Inexistência. Não há elementos no processo que indiquem a existência de publicidade enganosa na venda da panela. A fotografia juntada pelo autor (27393863 - Pág. 3) da publicidade é clara e há expressa e visível informação de que “adquirindo com o plano controle” o valor da panela de arroz seria de R$50,00, de forma que não se vislumbra propaganda enganosa ou falha na prestação do serviço fornecido pelo réu. Não há razão, portanto, para a condenação da obrigação de deixar de veicular ofertas.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença mantida.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça que ora concedo.

L